Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010696-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESTELA MARIA CONCEICAO CORREA - CPF: 265.945.521-04 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE PLANO PREVIDENCIÁRIO – PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA – VENDA CASADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o contrato de plano de pecúlio, celebrado com a finalidade de concretizar a filiação aos quadros de entidade aberta de previdência complementar, constitui-se em requisito para a concessão do empréstimo ao interessado e, portanto, não se enquadra na vedação à "venda casada" de que trata o art. 39, inc. I, da Lei 8.078/90”
(REsp n. 861.830/RS, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.04.2016 – negritei).

Para a aquisição de assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, consoante visto na espécie, faz-se necessário, para o pretenso mutuário, ser titular de um plano de benefícios, como o pecúlio por morte ou de um seguro do ramo vida, o que afasta a configuração de venda casada, pois, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados, nos termos dos precedentes do c. STJ.

O auxílio financeiro é um benefício atípico dos entes de previdência privada aberta e das companhias seguradoras, constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim, onde há vantagens aos contratantes, que devem ser associados, afastando a propalada venda casada ou a abusividade na cobrança de parcelas dos planos contratados com vistas a obtenção da condição que permite a contratação do empréstimo, motivo pelo qual inexiste ato ilícito apto a ensejar a condenação da seguradora no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Capemisa – Instituto de Ação Social em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais e moral
que lhe move Estela Maria Conceição Correa,
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a abusividade da cobrança de seguro de vida no contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituição, na forma simples, dos valores descontados na folha de pagamento da autora desde 12.04.2016, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com a incidência de juros de mora e correção monetária na forma disposta na súmula 54 e 362, ambas do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que a ação foi proposta após o prazo prescricional quinquenal, estando prescrita, nos termos do art. 27, do CDC. No mérito, sustenta que o contrato principal é o plano de previdência privada e não o contrato de empréstimo, que é apenas o acessório, pois, as seguradoras de vida e previdência só podem conceder empréstimo aos segurados e aos participantes dos seus planos, na forma de benefício de Assistência Financeira (AF), nos termos do art. 36, parágrafo único e art. 71, parágrafo único, ambos da Lei Complementar n. 109/2001, inexistindo a chamada venda casada e/ou qualquer ilegalidade na espécie. Segue sustentando, que não é possível o cancelamento do plano de vida e previdência antes da quitação do benefício de Assistência Financeira (AF), conforme exegese da Lei Complementar n. 109/2001. Firme no seu propósito, alega ser inequívoca a contratação do benefício de Assistência Financeira (AF) pela segurada, de modo que não há qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos materiais e moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 115917633), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Estela Maria Conceição Correa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo há 17 (dezessete) anos, vencendo-se a última parcela em janeiro de 2017, sendo descontado em sua folha de pagamento o valor mensal de R$ 75,52 (setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), contudo, a empresa ré inseriu no referido pacto, de forma indevida, um seguro de vida no montante mensal de R$ 95,44 (noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), caracterizando venda casada, o que é ilegal e abusivo, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a abusividade da cobrança de seguro de vida no contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituição, na forma simples, dos valores descontados na folha de pagamento da autora desde 12.04.2016, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com a incidência de juros de mora e correção monetária na forma disposta na súmula 54 e 362, ambas do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 115917627).

Irresignada, a apelante argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que a ação foi proposta após o prazo prescricional quinquenal, estando prescrita, nos termos do art. 27, do CDC.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o objeto da lide se refere a contratos de empréstimo consignado decorrentes do benefício de Assistência Financeira (AF) oriundo do contrato de seguro de vida e previdência contratado pela autora, ora apelada, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela.

Sendo assim, em que pese os descontos tenham se iniciado nos idos do ano 2000, conforme esposado pela apelante em suas razões recursais, o certo é que estes permaneceram, sendo a última parcela descontada em janeiro de 2017, motivo pelo pela qual não há que se falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC, mormente pelo fato da demanda ter sido ajuizada em 06.04.2017.

Logo,
rejeito a prejudicial de mérito invocada
.

No mérito, sustenta que o contrato principal é o plano de previdência privada e não o contrato de empréstimo, que é apenas o acessório, pois, as seguradoras de vida e previdência só podem conceder empréstimo aos segurados e aos participantes dos seus planos, na forma de benefício de Assistência Financeira (AF), nos termos do art. 36, parágrafo único e art. 71, parágrafo único, ambos da Lei Complementar n. 109/2001, inexistindo a chamada venda casada e/ou qualquer ilegalidade na espécie.

Segue sustentando, que não é possível o cancelamento do plano de vida e previdência antes da quitação do benefício de Assistência Financeira (AF), conforme exegese da Lei Complementar n. 109/2001.

Firme no seu propósito, alega ser inequívoca a contratação do benefício de Assistência Financeira (AF) pela segurada, de modo que não há qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos materiais e moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente.

Digo isso, porque
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“
o contrato de plano de pecúlio, celebrado com a finalidade de concretizar a filiação aos quadros de entidade aberta de previdência complementar, constitui-se em requisito para a concessão do empréstimo ao interessado e, portanto, não se enquadra na vedação à "venda casada" de que trata o art. 39, inc. I, da Lei 8.078/90
”
(REsp n. 861.830/RS, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.04.2016 – negritei)

Sendo assim,
resta evidente que para a aquisição de assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, consoante visto na espécie, faz-se necessário, para o pretenso mutuário, ser titular de um plano de benefícios, como o pecúlio por morte ou de um seguro do ramo vida, o que afasta a configuração de venda casada, pois, reafirmo, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados, nos termos dos precedentes do c. STJ.

Dessa forma, o auxílio financeiro é um benefício atípico dos entes de previdência privada aberta e das companhias seguradoras, constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim, onde há vantagens aos contratantes, que devem ser associados, afastando a propalada venda casada ou a abusividade na cobrança de parcelas dos planos contratados com vistas a obtenção da condição que permite a contratação do empréstimo.

Por conseguinte, a pretensão da autora, ora recorrida, de rescindir o plano previdenciário ou o seguro após a obtenção do mútuo a juros mais baixos que os de mercado, diga-se de passagem, beira a má-fé, pois, implica a obtenção de condições vantajosas pelo interessado, sem a necessária contrapartida, e em detrimento dos demais segurados ou participantes do fundo mútuo, motivo pelo qual a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PLANO DE PECÚLIO E DE SEGURO DE PESSOAS. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO A PLANO PREVIDENCIÁRIO E A SEGURO DO RAMO VIDA. NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. RESTRIÇÃO DO EMPRÉSTIMO. QUALIDADE DE PARTICIPANTE OU DE SEGURADO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se caracteriza venda casada a exigência da entidade aberta de previdência complementar e da sociedade seguradora de condicionar ao interessado a concessão de assistência financeira (mútuo) à adesão a um plano de benefícios (pecúlio por morte) ou a um seguro de pessoas.

2.
Para o interessado adquirir assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, é condição essencial ser titular de um plano de benefícios ou de um seguro do ramo vida (art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar no 109/2001 e Circular/Susep no 206/2002 - hoje Circular/Susep no 320/2006)
.

3.
Há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sendo prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC)
.

4.
Por determinação legal, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados. Assim, não há venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no plano de benefícios (pecúlio) ou no seguro de pessoas com o objetivo de ter acesso ao mútuo, sendo ausente qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. Precedente da Quarta Turma
.

5.
Resulta da ordem jurídica que o plano de previdência complementar ou o seguro de pessoas não pode ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas às assistências financeiras concedidas ao titular
.

6.
O auxílio financeiro é um benefício atípico dos entes de previdência privada aberta e das companhias seguradoras, constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim
.

7
. A pretensão de rescindir o plano previdenciário ou o seguro após a obtenção do mútuo a juros mais baixos que os de mercado beira às raias da má-fé, pois implica a consecução de condições vantajosas pelo interessado sem a necessária contrapartida e em detrimento dos demais segurados ou participantes do fundo mútuo. Ora, a tão só contratação do mútuo está disponível e pode ser feita em qualquer instituição financeira típica
.

8. O descumprimento das normas expedidas pelos órgãos governamentais, a exemplo da concessão de empréstimos irregulares a quem não ostenta a condição de participante ou de segurado, sujeitará a entidade aberta de previdência complementar ou a sociedade seguradora bem como seus administradores a sanções legais (art. 4o da Circular/Susep no 206/2002, hoje art. 16 da Circular/Susep no 320/2006).

9. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.385.375/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.05.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PLANO DE PECÚLIO E DE SEGURO – PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA – VENDA CASADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO VINCULADO A PLANO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSIÇÃO LEGAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O contrato de plano de pecúlio, celebrado com a finalidade de concretizar a filiação aos quadros de entidade aberta de previdência complementar, constitui-se em requisito para a concessão do empréstimo ao interessado e, portanto, não se enquadra na vedação à "venda casada" de que trata o art. 39, inc. I, da Lei 8.078/90” (STJ - REsp 861.830/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).”
(RAC n. 0004291-61.2014.8.11.0037, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.09.2018 – negritei)

Destarte, ante a ausência de prova da abusividade das cláusulas contratuais e da inexistência de venda casada nos contratos em questão, até por imposição legal, reafirmo, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ante a não configuração de qualquer ato ilícito praticado pela seguradora ré, é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022